Tribunal: TJBA
Processo: 0960538-59.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960538-59.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CESAR MURILO SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário é abusiva, devendo ser revista com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como se é cabível a capitalização dos juros.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,88% ao mês e 25,05% ao ano) é consideravelmente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma operação no período da contratação (1,55% ao mês e 20,31% ao ano), configurando onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

5. Diante da discrepância entre a taxa de juros aplicada e a taxa média de mercado, deve ser revista a cláusula de juros remuneratórios no contrato, adotando-se a taxa média praticada pelo mercado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a ação revisional, a fim de revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato para a média de mercado à época da contratação.

Tese de julgamento:
"1. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A discrepância entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma operação configura onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, autorizando a revisão da cláusula contratual".

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmula nº 13/TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0960538-59.2015.8.05.0137
,

de
JACOBINA
, em que figura como apelante
CÉSAR MURILO SIMÕES DE OLIVEIRA
e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ____ de _________de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça